Tribunal: CARF
Processo: 10580.731335/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731335/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LEAO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
O mero pedido de pagamento direto dos honorários advocatícios, dirigido ao
juízo, não comprova que houve retenção do imposto de renda incidente sobre
os honorários advocatícios, não podendo o sujeito passivo compensar a seu
favor o imposto retido na fonte sobre os valores recebidos pelo reclamante em
ação trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ LEÃO CARNEIRO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$29.583,05
(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinco centavos), referente aos honorários
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731335/2010-23
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731335/2010-23

advocatícios recebidos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), sem
comprovação de efetiva retenção de imposto de renda, no ano-calendário 2008.
Em sua peça impugnatória (f. 2/7) alegou, em síntese, que o imposto
compensado teria sido devidamente retido, conforme estipulado no Contrato de Honorários
Advocatícios e peticionado ao juízo trabalhista.
Ao apreciar as duas teses declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos decorrentes de ação
judicial recebidos pelos autores da ação, não pode ser compensado
pelo advogado que os representou. (f. 72)

Intimado do acórdão, apresentou, em 04/08/2014, recurso voluntário (f. 84/89)
reiterando a alegação lançada em sua peça impugantória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a discussão em perquirir ter sido ultimada a retenção do imposto de
renda incidente sobre os honorários advocatícios pagos em virtude da reclamatória trabalhista no
00253.2001.251.05.05.00.4RT. De acordo com as autoridades fazendárias, constatou-se a
compensação indevida do IRRF pelo recorrente.
Para amparar sua pretensão escora-se o recorrente na cláusula contratual ‘b’ do
contrato de honorários advocatícios (f. 17), que determina que
[p]elos serviços prestados o primeiro contratante terá direito a 25%
sobre o total a que tiver direito a receber, decorrente da decisão
judicial ou acordo, o segundo contratante, da mencionada empresa,
a título de honorários advocatícios.
O fato de o recorrente ter procedido o levantamento do alvará em nada
influencia no deslinde da controvérsia que ora se aprecia, eis que significa apenas que ao
recorrente foram outorgados poderes para receber os valores cujo beneficiário era o reclamante,
por ele representado.
A cláusula ‘b’ do Contrato de Honorários Advocatícios estipulou que a verba
seria de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total do valor fixado em decisão judicial ou fruto
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731335/2010-23

de celebração de acordo (f. 17). O recorrente pleiteou lhe fossem os valores pagos diretamente
pelo juízo (f. 18); entretanto, no discriminativo de atualização de cálculos inexiste qualquer
menção à retenção da verba honorária (f. 19), tampouco as guias da previdência social (f. 21/23)
ou os alvarás para levantamento de crédito (f. 20 e 24). Da documentação acostada tenho que, na
esteira do que decidido pela instância “a quo”, somente o(s) reclamantes poderia(m) compensar
o IRRF. Isso porque, os honorários pactuados entre o recorrente e o seu cliente são pagos por
este, e não pelo juízo da Vara do Trabalho.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital